Tribunal: TJES
Processo: 5002550-51.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002550-51.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONACIR DOS SANTOS
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO CONFIGURADO. EXIGIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte exequente contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença, que julgou improcedente o pedido de execução da multa cominatória (astreintes), sob o fundamento de inexistência de desídia ou descumprimento injustificado da obrigação de fazer por parte da operadora de telefonia ré.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de efetivo descumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente (restabelecimento de linha/cessação de cobranças), a exigibilidade da multa diária fixada e a adequação do valor consolidado frente aos princípios da proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa diária prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva, sendo devida quando verificado o descumprimento da ordem judicial. Cabe ao devedor o ônus de comprovar o cumprimento tempestivo da obrigação ou a impossibilidade justa de fazê-lo.

4. No caso, a simples alegação de cumprimento pela recorrida, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para afastar a narrativa do consumidor de que o serviço permaneceu inoperante, caracterizando a recalcitrância e a exigibilidade da multa.

5. Todavia, o valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo para adequar-se à gravidade da conduta e evitar o enriquecimento sem causa. A redução do montante consolidado para R$2.000,00 mostra-se adequada aos critérios de razoabilidade, mantendo o caráter pedagógico da medida.

6. A gratuidade de justiça deferida à pessoa natural goza de presunção de veracidade, não elidida por prova em contrário da parte impugnante.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Comprovado o descumprimento injustificado da obrigação de fazer e ausente prova em contrário pelo devedor, torna-se exigível a multa cominatória. 2. É lícito ao magistrado reduzir o valor consolidado das
astreintes
com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, sem prejuízo da sanção pelo descumprimento."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5002550-51.2024.8.08.0030

RECORRENTE: JONACIR DOS SANTOS

RECORRIDA: CLARO S.A

JUIZ SENTENCIANTE: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO CONFIGURADO. EXIGIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte exequente contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença, que julgou improcedente o pedido de execução da multa cominatória (astreintes), sob o fundamento de inexistência de desídia ou descumprimento injustificado da obrigação de fazer por parte da operadora de telefonia ré.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de efetivo descumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente (restabelecimento de linha/cessação de cobranças), a exigibilidade da multa diária fixada e a adequação do valor consolidado frente aos princípios da proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa diária prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva, sendo devida quando verificado o descumprimento da ordem judicial. Cabe ao devedor o ônus de comprovar o cumprimento tempestivo da obrigação ou a impossibilidade justa de fazê-lo.

4. No caso, a simples alegação de cumprimento pela recorrida, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para afastar a narrativa do consumidor de que o serviço permaneceu inoperante, caracterizando a recalcitrância e a exigibilidade da multa.

5. Todavia, o valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo para adequar-se à gravidade da conduta e evitar o enriquecimento sem causa. A redução do montante consolidado para R$2.000,00 mostra-se adequada aos critérios de razoabilidade, mantendo o caráter pedagógico da medida.

6. A gratuidade de justiça deferida à pessoa natural goza de presunção de veracidade, não elidida por prova em contrário da parte impugnante.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Comprovado o descumprimento injustificado da obrigação de fazer e ausente prova em contrário pelo devedor, torna-se exigível a multa cominatória. 2. É lícito ao magistrado reduzir o valor consolidado das
astreintes
com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, sem prejuízo da sanção pelo descumprimento."

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela parte Exequente,
JONACIR DOS SANTOS
(ID 14766124), inconformado com a r. sentença de ID 14766122, proferida na fase de cumprimento de sentença, que deliberou acerca da execução da obrigação de fazer e da multa cominatória (
astreintes
).

Na origem, o juízo a quo julgou improcedente o pleito de execução da multa cominatória (ID 14766122), sob o fundamento de que não houve desídia por parte da Recorrida.

Irresignado, o exequente interpôs Recurso Inominado (ID 14766125),aduzindo que houve descumprimento efetivo da ordem judicial, conforme reiteradamente informado nos autos. Ao final, pugnou pela reforma da sentença para que seja reconhecida a incidência da multa no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), referente ao período de inadimplemento das obrigações de fazer.

A parte recorrida, CLARO SA , apresentou contrarrazões (ID 14766127), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões. A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência.

No mérito,
entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

A controvérsia reside na verificação do descumprimento obrigatório da obrigação de fazer imposta à Recorrida e, consequentemente, na exigibilidade da multa cominatória ( astreintes ) fornecida para garantir a tutela jurisdicional.

O juízo de origem entendeu pela inexistência de descumprimento injustificado, afastando a exigibilidade da multa. Contudo,
data venia
, a análise detida dos autos revela cenário diverso.

A obrigação de fazer consiste no restabelecimento da linha telefônica e/ou cessação de cobranças indevidas, conforme sentença transitada em julgado (ID 14766099). Após a concessão da tutela, o Recorrente peticionou informando expressamente o descumprimento da liminar, conforme se verifica na Manifestação de ID 14766119.

A multa diária, prevista no art. 537 do CPC, tem natureza coercitiva. Para que seja afastado, cabe ao devedor demonstrar o cumprimento tempestivo das obrigações ou a impossibilidade justa de fazê-lo. No caso, uma simples alegação de cumprimento pela Recorrida, desacompanhada de prova cabal que desconstitui a narrativa do consumidor de que o serviço se encontra inoperante ou de que as cobranças persistiram, não é suficiente para elidir a mora.

Ao fundamentar que "não verifica descumprimento injustificado", a sentença desconsiderou os reiterados avisos do consumidor nos autos sobre a manutenção do status de inadimplência da operadora. A recalcitrância da empresa de telefonia em cumprir a ordem judicial simples não pode ser chancelada sob o manto de um
"cumprimento justificado"
não evidenciado de forma robusta nos autos.

Portanto, assiste razão ao Recorrente. A multa é devida, pois o descumprimento ocorreu e foi injustificado.

Contudo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e para evitar o enriquecimento sem causa, cabe a esta Turma revisar o valor consolidado, não para extingui-lo como fez a sentença, mas para adequá-lo à gravidade da conduta e à extensão do dano, mantendo seu caráter pedagógico.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

1.Reformar a r. sentença
de ID 14766122, registrando o descumprimento injustificado das obrigações de fazer por parte da Recorrida;

2 Arbitrar
o valor total da multa cominatória consolidada no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais), considerando o período de recalcitrância, valor este que deverá ser executado nos próprios autos.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)